Tribunal: TJMT
Processo: 1000321-74.2021.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000321-74.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PATRICK RUAN SILVA DA LUZ - CPF: 070.001.391-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDENILSON RODRIGUES DA COSTA - CPF: 714.980.921-95 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 513.742.429-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO
E CORRUPÇÃO DE MENOR
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRELIMINAR
:
NÃO CONHECIMENTO DESTE RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA D
IALETICIDADE – DEVOLUTIVIDADE AMPLA DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
–

CLARA PRETENSÃO DO
S
APELANTE
S
DE REVER A SENTENÇA CONDENATÓRIA – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –
REJEIÇÃO
2.
MÉRITO
:

ABSOLVIÇÃO
DOS APELANTES
– INVIABILIDADE – PARTICIPAÇÃO
DE AMBOS

NA PRÁTICA DOS
DELITO
S
– DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA
E
CONFISSÃO
DOS
APELANTES
–

CONDENAÇÃO MANTIDA –
3
.
REDIMENSIONAMENTO
DAS

PENA
S
–
INVIABILIDADE – DOSIMETRIA ESCORREITA –
4
.
PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO,
RECURSO DESPROVIDO.

1.
PRELIMINAR
:

Deve ser rechaçada a preliminar de não conhecimento do presente recurso de apelação por suposta violação ao princípio da dialeticidade, porquanto, embora a defesa técnica do
s
apelante
s
tenha apresentado pedido de
reforma da sentença condenatória
genericamente, sem expor seus argumentos fáticos e jurídicos para fundamentar a insurgência, é possível verificar que eles

manifest
aram-se
expressamente, quando fo
ram
intimado
s
da sentença
condenatória
, que deveria ser adotado posicionamento jurídico diverso daquele externado
pelo juízo de primeiro grau
, motivo pelo qual o recurso defensivo deve ser apreciado, em respeito às garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa; cumprindo destacar, ademais, que a apelação, como todo recurso, devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada e da que pode ser conhecida de ofício.

2.
MÉRITO

Deve ser afastada a tese visando à absolvição dos apelantes sob
o argumento de fragilidade probatória, porquanto se observa que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima, além do reconhecimento pessoal
de ambos
, pelas confissões
e pelas declarações judiciais dos policiais militares que os prenderam em flagrante delito, inviabilizando, portanto, a tese de fragilidade probatória ou da aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
sustentada neste recurso.

3
.
As penas privativas de liberdade impostas
aos apelantes
com base em fundamentação idônea, em relação aos elementos objetivos extraídos
destes
autos, não merecem reparos, mormente porque justas e suficientes à reprovação e prevenção do crime praticado, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI
,
da Constituição Federal.

4
.
Preliminar rejeitada
.

R
ecurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Edenilson
Rodrigues
d
a Costa

e

Patrick Ruan Silva
d
a Luz

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
6ª Vara Criminal de Cuiabá
/
M
T
, nos autos da Ação Penal n.
1000321-74.2021.8.11.0042
, conden
ando
-
o
s

pela prática do
s
crime
s
de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes
e corrupção de menor
(art. 157, § 2º, I, do Código Penal
e art. 244-B, da Lei n. 8.069/90
)
, em concurso formal de crimes,
à pena
individual
de
6 (seis) anos, 2 (dois) meses, 20

(vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e

15
(
quinze
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Nas
razões encontradiças no ID
143048746
, os apelantes postulam a reforma da sentença
condenatória
, com base no princípio do segundo grau de jurisdição, mediante a reanálise de todos os fatos e provas produzidas durante a instrução processual, sem, contudo, especificar os motivos de
sua
irresignação.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
143048751
, pugn
a
pelo

desprovimento
do
presente recurso
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
144127671
,
suscita preliminar de não conhecimento
deste
recurso, por violação ao princípio da dialeticidade
;
e, no mérito, requer
o seu
desprovimento.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR deduzida pel
a

Procuradoria-Geral de Justiça

Não conhecimento
do
vertente

recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

A Procuradoria-Geral de Justiça
sustenta, nesta preliminar, o não conhecimento
do vertente
recurso ao argumento de que
"
a peça não preencheu o pressuposto de regularidade formal, qual

seja: impugnação aos termos da sentença,
inobservando
o disposto no artigo 932,

inciso III e art. 1.010 inciso III ambos do CPC, aplicáveis por força do art. 3.º do

Código de Processo Penal, visto que a defesa apresenta singelo pedido de reforma

da sentença, sem apontar as razões de sua pretensão, não indicando os

fundamentos de fato e de direito que motivam sua irresignação e que

justificariam a pleiteada reforma
”.

Em relação à referida regra principiológica, é cediço que o
s

recorrentes
deve
m
apresentar os motivos pelos quais a decisão impugnada deve ser modificada, sendo vedada a impugnação genérica, tal como se infere da doutrina de Renato Brasileiro de Lima vazada nos seguintes termos:

[...]
Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O recurso deve, portanto, ser dialético, discursivo, ou seja, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, pois somente assim poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal
. [...]

(
Apud
Curso de Processo Penal, Niterói, RJ:
Impetus
, 2013, p. 1.659).
Negritamos

No entanto, como se sabe, o recurso de apelação criminal devolve ao
T
ribunal
não
só conhecimento da matéria impugnada como também daquela que pode ser conhecida de ofício, devendo ser registrado,
outrossim,
que o âmbito dessa
devolu
tividade
depende, essencialmente, da extensão da impugnação formulada, podendo a apelação ser plena ou parcial.

Na espécie,
não obstante
a defesa técnica tenha postulado genericamente a
reanálise de todas as provas produzidas durante a instrução processual, a fim de viabilizar a
absolvição do
s
apelante
s
, situação que, em tese, violaria o princípio da
dialeticidade e
impediria a apreciação deste recurso, não se pode olvidar que
os sentenciados manifestaram
expressamente
o desejo de recorrer
,
ou seja, entendem

que
deveria ser adotado posicionamento jurídico diverso daquele externado na sentença condenatória
.

Além disso
, o
recurso
apresentado
pela Defensoria Pública, para ambos os
apelantes
, é tempestivo,
motivo pelo qual, em respeito às garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, deve ser conhecido
e julgado
por este órgão revisor.

Até porque, segundo a inteligência do art. 601 do Código de Processo Penal, nem mesmo a falta de apresentação das razões recursais pelo advogado constituído obsta o conhecimento do recurso, impondo-se, apenas, do relator que for sorteado, uma análise ampla das peças que compõem o processo.

A propósito, nesse sentido, veja-se a jurisprudência
deste Tribunal de Justiça e do Tribunal der Justiça do Distrito Federal
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - ART. 157, § 2º, INCS. II E V E INC. I, C/C ART. 70 (DUAS VÍTIMAS), C/C ART. 307, CAPUT, DO CP, (SOMENTE EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES) –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA ACUSAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RAZÕES APRESENTADA DE FORMA GENÉRICA – IRRELEVÂNCIA - RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVO POSSUI DEVOLUTIVIDADE AMPLA, COMPORTA REVISÃO DE MANEIRA ABRANGENTE – PRELIMINAR REJEITADA

- IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REQUER ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS APELANTES – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS QUE SE HARMONIZAM – PALAVRA DA VÍTIMA E IMAGENS DE CÂMERA DE SEGURANÇA – CONTRADIÇÃO NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS – APELANTES RECONHECIDOS PELA TESTEMUNHA (FRENTISTA) SOB CRIVO DO CONTRADITÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – REANÁLISE DA PENA APLICADA PARA AMBOS OS APELANTES – INVIABILIDADE – DOSIMETRIA ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante determina o artigo 578 da Lei Instrumental Penal, entendo que configura mera irregularidade a fundamentação de forma genérica, uma vez que as razões foram apresentadas dentro do quinquídio legal
, sendo demonstrados os fundamentos que ensejaram o apelo, consistentes na pretensão de absolver os apelantes e readequar as penas imputadas a ambos, vinculando-se, portanto, às hipóteses elencadas no inciso I, do artigo 593, do Código de Processo Penal.
As provas colacionadas se apresentam harmônicas, não deixando margem à dúvida quanto a autoria criminosa por parte dos apelantes.Muito embora não seja responsabilidade dos acusados produzir provas de sua inocência, o fato de terem sido filmados conduzindo os veículos roubados, inverte o ônus da prova, cabendo a este, comprovar que realmente não participou da execução do crime, o que não ocorreu no presente caso, inexistindo espaço para a incidência do brocardo jurídico in dubio pro reo e, por consequência, a absolvição com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

(TJMT, N.U 0010741-24.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020,
Publicado
no DJE 13/11/2020).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO.
RAZÕES DA APELAÇÃO NÃO APRESENTADAS. AUSÊNCIA DE MOTIVOS DO INCONFORMISMO. APELAÇÃO QUE IMPUGNA TODO O JULGADO. AMPLA DEVOLUÇÃO AO TRIBUNAL AD QUEM
.
CONDENAÇÃO CORRETAMENTE LANÇADA. PENA BEM DOSADA.1
.
Interposta apelação pelo próprio réu, por termo nos autos, e afirmando a Defesa Técnica não haver teses a alegar, o feito pode ser remetido a esta instância Revisora sem razões recursais formais, sendo devolvida a análise de toda a matéria. Inteligência do artigo 601 do Código de Processo Penal
.
2. Devidamente demonstradas a autoria e materialidade do delito de furto, inclusive diante da confissão do acusado corroborada por declarações da vítima e de testemunhas, incabível a absolvição.3. Confirmado o arrombamento pela palavra da vítima e pelo Laudo Pericial, deve ser mantida a condenação pela prática de furto qualificado. 4. Pena concedida no mínimo legal, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, nada havendo a reparar. 5. Recurso conhecido e não provido.
(TJDF–APR: 20150710053733, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, Data de Julgamento: 12/05/2016, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 20/05/
2016 .
Pág.: 243).

Destacamos

Diante do exposto,
a
preliminar
deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A denúncia,
constante
no ID
143048675
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 30/12/2020, por volta de 20h20min, em via pública, Rua Feliciano

Galdino, bairro Porto, nesta Capital, os denunciados EDENILSON e PATRICK, na companhia

do adolescente
Hiago

Kaique
Batista de Morais, agindo com prévio ajuste de vontades,

em concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma

de fogo, subtraíram, para si: “01 (um) veículo Toyota
Etios
HB X, cor prata, ano 2014,

placas QBX-3887/MT, R$ 177,25 (cento e setenta e sete reais e vinte e cinco centavos)

em dinheiro e vários cartões de bancos diversos”, de propriedade da vítima Antônio José

dos Santos.

Segundo consta do incluso caderno investigativo, na data e hora do fato, a

vítima Antônio estava trabalhando como motorista de aplicativo “Uber” em seu veículo

Toyota
Etios
HB X, cor prata, placas QBX-3887/MT, quando foi solicitada uma viagem

pelo referido aplicativo, com destino final no bairro
Coophamil
, nesta capital.

No momento do embarque, EDENILSON e PATRICK, adentraram no veículo,

juntamente com eles, o adolescente
Hiago
, os quais
sentaram
no banco traseiro.

Durante o percurso, próximo a uma lixeira, EDENILSON, PATRICK e o adolescente

Hiago
, anunciaram o roubo, bem como ordenaram que
a vítima lhes entregassem

dinheiro e objetos de valor, sendo que a mesma informou que todos os seus pertences

estavam em sua bolsa. Ato contínuo, EDENILSON e PATRICK, juntamente com o adolescente

Hiago
, ameaçaram a vítima para que esta descesse do carro, de maneira que foi

feito conforme ordenado. Em seguida, empreenderam fuga levando o veículo da vítima,

em rumo ignorado.

Logo após a prática do crime, a Polícia Militar foi acionada via CIOSP, com a

informação de que o veículo roubado, Toyota
Etios
HB X, cor prata, placas QBX-3887/MT,

se encontrava na Rua Feliciano, bairro Porto, nesta capital. Assim, os policiais militares se

deslocaram até o local, sendo que em rondas, fora localizado o referido veículo roubado,

em um terreno, aparentemente usado como estacionamento.

Ato contínuo, a equipe da ROTAM 18, que também se encontrava em rondas

pelo local, realizou diligências pelas proximidades, logrando localizar o denunciado PATRICK

e o adolescente
Hiago
. Na sequência, a equipe foi informada, de que um indivíduo,

sem camisa, que segundo o informante, também estaria envolvido no roubo, se encontrava

sentado em uma distribuidora e, na ocasião, a equipe da ROTAM se deslocou

até a mencionada distribuidora, logrando encontrar EDENILSON no local.

Além disso, durante varreduras próximo ao local em que o veículo roubado

fora encontrado, localizou-se um simulacro de pistola, uma sacola plástica de cor laranja

contendo dinheiro e documentos da vítima, sendo ainda, informados pelos denunciados

que o simulacro encontrado foi utilizado no roubo (IP-fls. 44/45).

Diante disso, PATRICK e EDENILSON foram presos em flagrante delito e encaminhados

à Delegacia de Polícia, juntamente com o adolescente
Hiago
, onde perante a

Autoridade Policial, confessaram terem praticado o roubo do veículo (IP-fls. 53/54, 59/61

e 67/69).

A vítima Antônio José dos Santos prestou declarações às fls. 49/50 relatando

a dinâmica dos fatos, bem como reconheceu pessoalmente os denunciados EDENILSON,

PATRICK, e o menor infrator
Hiago
como sendo os autores do crime (IP-fls. 51/52).

O veículo e todos os pertences subtraídos foram apreendidos (IP-fl. 81) e restituídos

à vítima (IP-fl. 84).

[...]
.

Consoante relatado, os apelantes postulam
a reforma da sentença
condenatória
, com base no princípio do segundo grau de jurisdição, mediante
a reanálise
de todos os
fatos e provas
produzidas
durante a instrução processual,
sem, contudo, especificar sua irresignação.

A
existência material do
s
crime
s
de roubo circunstanciado
e
corrupção de menor
narrado
s
na denúncia
ficou demonstrada e sequer foi objeto de irresignação.

Quanto à autoria
delitiva, infere-se
destes
autos que os
apelantes
são confessos
e foram autuados em flagrante logo após a prática do crime patrimonial em questão, consoante se infere
das razões lançadas pela sentenciante
nos seguintes termos:

[...] O réu
Edenilson
Rodrigues da Costa, assim se pronunciou em juízo:
“(...) Sim

pratiquei o crime; o
Hiago
que chamou o
uber
; eu não conhecia o Patrick; eu fui só para dirigir
; respondo

a outros processos; na distribuidora nós estávamos juntos; o veículo estava em um estacionamento; o carro

foi devolvido pra vítima(...)”.

O réu Patrick Ruan Silva da Luz, apresentou a seguinte versão em juízo:
“(...) Sim o

fato aconteceu; pratiquei o crime; o
Hiago
, que é menor me chamou pra ir na casa dele e eu fui; ele

chamou o
Edenilson
, eu nem conhecia o
Edenilson
; depois do roubo fomos pra distribuidora;
a polícia

pegou nós; o
Edenilson
que estava dirigindo; a arma era do menor
Hiago
; dividimos o dinheiro; a minha

parte foi entregue pra polícia, não sei se os outros gastaram a deles; o
Hiago
que chamou nós pra assaltar;

respondo a outro processo
[
...
[
”.
[...]

Além disso, a vítima, tanto na fase administrativa quanto em juízo, reconheceu com certeza os apelantes como
os
autores
do
delito patrimonial em
alusão
,
asseverando que o carro tinha rastreador e foi encontrado logo após
a prática
criminosa,
ainda
com parte de seus pertences no interior
.

A propósito, v
eja-se esta parte do depoimento da vítima:

[...]
A vítima Antônio José dos Santos, declarou em Juízo: “(...) estava encerrando os

trabalhos e já estava indo pra casa, por volta das 20h recebi uma chamada; o destino era o Bairro

Cophamil
; fui no lugar solicitado e lá entraram três rapazes no carro; segui o trajeto; eles estavam

conversando entre eles que estavam com sono; chegando no local um deles falou que era pra ir mais pra

frente, perto de uma lixeira; chegando lá perguntaram quanto era a corrida;
de repente um dos que estava

atrás anunciou o assalto, disse que estava armado, mais não cheguei de ver a arma; não foram agressivo

comigo; desci do carro, um tomou a direção do veículo e levaram meu veículo, celular cartões bancários,

documentos, uma sacola com dinheiro; recuperei uma parte do dinheiro, celular, meu veículo, os cartões e

os documentos; reconheci os três na delegacia, não tenho nenhuma dúvida
; fiquei sabendo pela polícia que

eles confessaram o roubo; não teve nenhuma agressão física, só verbal; um dos que estava no banco de traz

que falou que estava armado, mais não cheguei de ver nenhuma arma; não fiquei sabendo que a arma se

tratava de um simulacro(...)”.

Por
sua vez
,
o policial
militar Renê Lucena de Lima Junior, em juízo, asseverou que a guarnição foi acionada em razão de uma comunicação de roubo de carro e, ao localizar o veículo em
alusão
em um terreno baldio,
tomou conhecimento de que os suspeitos estavam em uma distribuidora de bebidas nas proximidades. Chegando ao local um dos suspeitos foi localizado, confessou a prática do crime e denunciou seus comparsas
, conforme se depreende destes fragmentos do depoimento da referida testemunha:

A testemunha
Sgto
/PM Renê Lucena de Lima Junior, relatou em Juízo:
“(...)

Recebemos uma comunicação via
Ciosp
de um roubo de um veículo de aplicativo; como o veículo tinha

rastreador foi passado que estava dando em um terreno no porto; com apoio de outra viatura deslocamos

para lá e foi localizado o veículo em um terreno; em buscas pelo local foi encontrado um simulacro, uma
sacola com dinheiro; nos informaram que um dos suspeitos estariam em uma distribuidora; deslocamos para lá e localizamos um dos suspeitos que confessou o crime e delatou os seus comparsas
; ainda nos

indicaram onde teriam jogado a chave do carro; na delegacia a vítima disse que reconheceu os três; um era

menor de idade; a arma era um simulacro de pistola [...]

Além disso, o
reconhecimento pessoal dos apelantes realizado na fase extrajudicial foi confirmado em juízo, durante audiência de instrução,
oportunidade em
que
a vítima
,
mais uma vez e sem sombra de dúvidas
,

afirmou
que os
dois
eram os autores do roubo contra a
sua
pessoa
.

Se isso não bastasse,
deve ser ressaltado

que inexistem nestes autos, elementos probatórios que desqualifiquem o
s
depoimento
s
da vítima ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso da parte dela em atribuir falsamente o delito de roubo aos apelantes, daí por que as afirmações daquela não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria do crime sustentada por este
s
.

No que alude ao assunto, esta é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
– ARTIGO 157, §2º, INCISO II (CONCURSO DE PESSOAS) E §2º-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – NEGATIVA DE AUTORIA E FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS CONSISTENTE E VÁLIDO –
CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVA TESTEMUNHAL – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA ESPECIAL
– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. “
Nos crimes contra o patrimônio, ganham especial importância as declarações coerentes prestadas pela vítima, sobretudo quando esta é categórica em reconhecer os agentes como os autores do crime e sua versão encontra-se amparada pelo restante das provas reunidas durante a instrução processual, como no caso dos autos
.
(
Ap
139547/2015 – TJMT).

(TJMT N.U 0006791-06.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020,
Publicado
no DJE 08/05/2020).
Destacamos

Por guardar pertinência com a temática, é necessário salientar,
ademais,
que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao magistrado a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar de forma escorreita sua decisão, basta que o juiz exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, principalmente em hipótese como a discutida nestes autos em que o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelos apelantes.

Com efeito, no que alude à temática, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STJ. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão
(
EDcl
no
AREsp
n. 771.666/RJ, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015,
DJe
2/2/2016). 2. Hipótese na qual o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia de maneira clara e fundamentada, motivo pelo qual não se constata a alegada violação ao disposto no art. 619 do CPP. 3. A falta de impugnação a fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a manutenção do decisum, justifica a aplicação da Súmula n. 283 do STJ (
AgRg
no
AREsp
n. 903.700/MT, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016,
DJe
16/8/2016) 4. A análise da tese defensiva - segundo a qual "a dedução utilizada pelo Tribunal Fluminense parte de uma falsa premissa e assim também chega a uma falsa conclusão" (e-STJ fl. 1.408) - exigiria, inquestionavelmente, o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, a teor do disposto
nas
Súmulas n. 7/STJ e 279/STF. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
507.551/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019,
DJe
03/05/2019).

Destacamos

Incontestes
a
materialidade e autoria delitivas, as quais, neste grau de jurisdição, se revelam aptas à manutenção da condenação dos apelantes pelos crimes imputados

narrados na denúncia
,
impende-se registrar
que o juízo de primeiro grau
agiu com acerto, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva que foi atribuída aos
recorrentes
, tampouco espaço para a aplicação, em favor de ambos, do aforismo
in dubio pro reo
(art. 5º, LVII, da Constituição Federal),
daí por que

se
revela despida de consistência a pretensão absolutória com base no propalado argumento de fragilidade probatória acerca da autoria delitiva (art. 386, VII
,
do Código de Processo Penal).

Por derradeiro, inexiste reparo a ser feito na dosimetria
das
pena
s
aplicadas aos apelantes, porquanto escorreitamente calculadas
pelo
s
entenciante, com esteio em fundamentação idônea e
em estreita conformidade com a legislação penal aplicável
à espécie
.

P
osto isso, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito
a preliminar suscitada pel
a Procuradoria-Geral de Justiça
; e,

n
o mérito,
nego provimento
ao recurso de apelação manejado por
Patrick Ruan Silva da Luz
e

Edenilson
Rodrigues dos Santos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023